Tribunal: CARF
Processo: 10831.722728/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.722728/2012-17
ACÓRDÃO
3401-013.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAX LOGISTICA DE SHOWS E EVENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/12/2011
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONCEDIDO.
São devidos os impostos incidentes na importação de bens admitidos
temporariamente, bem como as multas de lançamento de ofício e os juros
de mora correspondentes, quando inexiste comprovação hábil de que
foram tomadas providências tendentes à tempestiva extinção do regime
especial. Cabível, igualmente, a multa pelo descumprimento do regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira
(Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido em sede
de primeiro grau, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.722728/2012-17
2
- não há que se falar em infração aduaneira, posto que o bem foi reexportado e o
contribuinte não se submeteu a nenhuma sanção;
- a legislação aplicável para fins de reexportação intempestiva é de 10% do valor
aduaneiro nos termos do inciso I do caput do art. 72 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
- o rito previsto no artigo 53 da IN1600 deveria ter sido obedecido antes de se
aplicar a multa de ofício, regulamentar e os respectivos tributos.
O colegiado de piso manteve a autuação por unanimidade por entender que em
razão das infrações o Termo de Responsabilidade foi executado. As multas e a tributação foram
exigidas em razão das violações do regime especial aduaneiro.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não prospera o pleito de aplicação da prescrição intercorrente em razão de
vedação legal e da própria Súmula 11 desta Egrégia Corte.
3
DO MÉRITO.
O presente caso não comporta maiores discussões em relação as violações
perpetradas pela empresa recorrente no tocante ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária.
Por bem descrever os fatos e aplicar a fundamentação adequada ao caso concreto,
adota-se a integra da decisão da relatora da decisão recorrida, nos termos que se seguem:
Da análise dos fatos constantes dos autos é possível chegar aos seguintes pontos:
- O bem estrangeiro em questão foi admitido em regime de Admissão
Temporária, com termo final definido para a data de 27/12/2011. - A empresa
disponibilizou fisicamente o bem no recinto alfandegado (Zona Primária - sob
jurisdição de autoridade alfandegária), explorado pela CNAGA, por concessão do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.722728/2012-17
3
Governo Federal, dentro do prazo previsto de vigência do regime. Deixou,
entretanto, de efetuar as demais providências no sentido de providenciar a
extinção do mesmo, tendo apresentado o pedido de reexportação somente em
13/06/2012 quanto o prazo de vigência do regime já havia se esgotado. Por essas
razões, não merece prosperar o pleito do contribuinte.
Incontroversa, portanto, a conclusão de que a reexportação do bem deu-se após
o prazo limite do regime, posteriormente à intimação que procedia à execução do
Termo de Responsabilidade. A questão posta para análise desta turma reside no
fato de que a empresa considera que a apresentação do bem no recinto
alfandegado é suficiente para se considerar extinto o regime de admissão
temporária. Por sua vez, a Autoridade Aduaneira defende que a conclusão do
regime somente teria se dado após o pedido de reexportação do bem. O caso em
análise reside na definição da forma com que se considera encerrado o regime de
admissão temporária e em qual modalidade tal extinção ocorreu (reexportação ou
entrega do bem à Fazenda Pública). Inicialmente, cabe analisar a legislação que dá
base à matéria e que se encontra transcrita no excerto abaixo....
Conforme determina a legislação acima transcrita, para finalizar o regime de
admissão temporária é necessário o cumprimento de uma das condições descritas
nos incisos de I a V, do art. 367. No caso em tela, a autoridade aduaneira entende
que o regime foi extinto pela reexportação (inciso I). Já a impugnação defende
que o regime se extinguiu com a entrega do bem à Fazenda Nacional (inciso II).
Há, neste ponto, uma confusão de conceitos na impugnação apresentada. O
contribuinte considera que extinguiu o regime através da entrega do bem à
Fazenda Nacional. Defende que ao disponibilizar a mercadoria em Porto Seco,
estaria fazendo a referida “entrega”. Não é este o caso. A previsão do inciso II, do
art. 367, acima transcrito, diz respeito à transferência da propriedade do bem em
questão, que deixaria de pertencer ao interessado e passaria à Fazenda Pública.
Em tal caso não haveria a necessidade de recolhimento dos tributos suspensos,
eis que o valor do próprio bem supriria o montante que poderia vir a ser devido
em razão de eventual importação. Não foi o que efetivamente ocorreu neste caso.
Não houve transferência do bem para a Fazenda Pública.
O que ocorreu foi o ingresso do mesmo em Porto Seco e tal fato não corresponde
à entrega do bem prevista no inciso II. A disponibilização física da mercadoria no
recinto alfandegado (Porto Seco) pode significar o início do processo de
reexportação. Entretanto, para que tal processo se efetive é necessário e
indispensável que ocorra o registro da Declaração de Exportação (DE), ou ao
menos que a autoridade aduaneira seja notificada do interesse da parte em
promover a reexportação. Caso o registro não ocorra, o interessado poderá retirar
o bem do recinto a qualquer momento, sem que a Fazenda Pública possa se
manifestar a respeito. Desta forma, a mera disponibilização do bem no recinto
alfandegado não tem o condão de, por si só, extinguir o regime.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.722728/2012-17
4
Como visto, à época, para a extinção do regime de admissão temporária, bastava
o requerimento de reexportação, dirigido ao titular da unidade que jurisdicionava
o local onde se encontravam os bens, com a apresentação destes, dentro do
prazo de vigência do regime. Este procedimento foi adotado pela interessada
apenas parcialmente, tendo em vista que não houve manifestação de sua parte
dirigida ao titular da unidade, no sentido de requerer a reexportação. O pedido de
reexportação do bem somente foi promovido posteriormente, na data de
13/06/2012, conforme verifica-se pelo documento de fl. 29 (Solicitação de
Autorização para Reexportação). Deu-se, portanto, em data muito posterior ao
prazo limite do regime (27/12/2011).
A situação fática observada nos autos, portanto, subsumese à hipótese infracional
de descumprimento das condições, requisitos ou prazos estabelecidos para
aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária, sendo devida a
multa exigida. A reexportação em si, poderia ter ocorrido após o prazo de
extinção do regime, como postula o autuado, mas o início dos procedimentos
necessários para a reexportação necessariamente deveria ter ocorrido durante o
prazo previsto. Tal não foi a situação, uma vez que o pedido de reexportação
somente ocorreu mais de cinco meses após o decurso do prazo.
Conclui-se, portanto, que a empresa reexportou o bem, embora não o tenha feito
tempestivamente, com relação ao prazo condicionado pelo regime concedido.
Esta providência de reexportação, entretanto, não tem o condão de afastar a
infração que motivou a cobrança da multa ora em análise. Deve, portanto,
permanecer mantida a exigência da multa ora em discussão....
Conforme é possível verificar da leitura do dispositivo, a relevação da pena
compete apenas ao Ministro de Estado ou àquele a quem for delegada esta
competência. Não cabe a esta Turma de Julgamento tal atribuição, uma vez que
não possui competência funcional para tanto. Ademais, não seria cabível a
relevação da penalidade em análise, uma vez que a legislação aduaneira obriga as
empresas que atuam no comercio internacional (importadores, exportadores e
demais intervenientes) a cumprir todos os requisitos e procedimentos
estabelecidos para o bom desempenho dessa atividade, sendo necessário,
inclusive, a observação por esses intervenientes dos prazos concedidos para
permanência de bens estrangeiros no País.
Em razão do externado, entende-se que não merece provimento o presente
recurso.
4
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.338 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10831.722728/2012-17
5
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 256
DF CARF MF
Original